Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. GRAVAME DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o imóvel objeto da hipoteca judiciária é bem de família.
III. Razões de decidir
3. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. Além disso, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a proteção instituída pela Lei 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem.
5. No caso, os documentos apresentados comprovam que o imóvel objeto do gravame é bem de família, porquanto a apelante mora no imóvel, juntamente com duas filhas e dois idosos. Portanto, indevida a hipoteca judiciária realizada pelo apelado em imóvel impenhorável.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, parágrafo único; art. 370, caput e parágrafo único; art. 495, § 3o. Lei 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; REsp 1.014.698/MT, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016; REsp n. 1.926.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022.